Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006141-06.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Município de Barra do Bugres e Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da primeira vara da fazenda pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de internação compulsória de no 1009379-27.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência para internação de adolescente em hospital psiquiátrico.
Aduz do recurso interposto que a referida decisão precisa ser reformada, a fim de que seja deferida a tutela antecipada para a internação imediata da adolescente Márcia Cristina Pereira da Cruz em hospital psiquiátrico para o tratamento das patológicas psiquiátricas pelo tempo necessário.
Sustenta o agravante que a adolescente possui transtornos mentais/psiquiátricos e que não possui discernimento para decidir se quer ou não ser internada em hospital psiquiátrico. A genitora da adolescente anuiu expressamente pela internação da filha, diante da recusa de obediência às recomendações médicas sobre os diagnósticos de esquizofrenia, bipolaridade e diabetes.
Além do que, dispõe que a adolescente passou a apresentar surtos psicológicos recorrentes, chegando a agredir fisicamente a genitora e destruir móveis da residência, colocando em risco a própria integridade física e dos familiares.
Dessa forma, pugna em sede de tutela de urgência pela internação imediata da adolescente Márcia Cristina Pereira da Cruz em hospital psiquiátrico para tratamento de patologias psiquiátricas pelo tempo necessário.
É o relatório. DECIDO.
A concessão da tutela ativa, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Pois bem. Entendo que comprovados os requisitos para a concessão da tutela ativa requerida, conforme passo a expor.
No caso em exame, apesar de entender que internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato, a parte agravante comprovou que a adolescente necessita de internação para aderir ao tratamento correto.
Dentre os documentos apresentado, tem-se o relatório do Conselho Tutelar de Barra do Bugres expondo a necessidade de internação, diante do quadro de risco para a integridade física própria e dos familiares ao seu redor:
É de suma importância destacar que a situação vivenciada pela adolescente que é acometida por grave esquizofrenia e bipolaridade encontra-se em situação INSUSTENTÁVEL, sendo que mãe e filha, bem como, os moradores da residência corre frequente e eminente risco de morte, pois Marcia em seus surtos que são corriqueiros (ocorrendo praticamente todos os dias) utiliza facas e objetos lesivos para agredir sua mãe, podemos ainda pontuar que a senhora Minelvina, genitora da adolescente, é de estatura baixa, sendo que a adolescente é de estatura alta e forte, fazendo com que nas agressões sempre a senhora Minelvina conta com a sorte e ajuda de terceiros para não ter sua vida ceifada.
Importante salientar que os vizinhos os quais sempre socorrem a genitora da adolescente, estão sendo claros em afirmar que não suportarão mais presenciar as agressões sofridas por Minelvina, alegando que irão revidar da mesma forma com a adolescente, infelizmente por serem pessoas comuns e não entenderem que Marcia não tem consciência de suas ações, visto que, logo após agredir a genitora começa a chorar.
Urge destacar que Marcia também é acometida por diabetes do tipo gravíssimo, conforme relatado anteriormente, que utiliza insulina NPH, ou seja, um tipo de diabetes acima de 600 (seiscentos), conforme relatado pela mãe e visualizado em alguns episódios pelas conselheiras, onde o aparelho medidor não conseguia aferir o grau de diabetes da adolescente. Ocorre que mesmo com essa grave patologia Marcia ingere alimentos que prejudicam ainda mais a sua doença, como por exemplo, (refrigerantes, doces, bolo), caso sua mãe tente impedi-la, é mais um motivo para que a mesma seja agredida fisicamente com; socos, tapas, muros, puxões de cabelo e faca, bem como, a adolescente quebra todos os objetos dentro de casa e abre os sacos de alimentos muitas vezes doados por outras pessoas e joga no chão.
Assim este conselho vê a necessidade da adolescente se submeter a um tratamento especializado, até mesmo uma internação.
Bem como foi apresentado parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT, já na 1a Instância, favorável ao pedido de internação:
Conclusão Justificada: Favorável
Conclusão: 1- Consta laudo médico, onde relata: Constam laudo psiquiátrico , relatório do CAPS constando o agravo e a não adesão ao tratamento ambulatorial . Consrta parecer favorável do Conselho Tutelar e Termo de Consentimento Familiar.
2- Quanto à necessidade do procedimento: Há necessidade de tratamento com internação em instituição adequada.
3- Quanto ao pedido: tratase de pedido de restrição social na tentativa de tratamento psiquiátrico com insucesso às abordagens anteriores para tratamento. Há histórico de recusa de tratamento ambulatorial.
Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado pela paciente. Não foi possível estalecer urgência para o caso.
Com essas considerações, está nítida que a internação da adolescente Márcia Cristina Pereira da Cruz é a medida mais acertada, tendo em vista que a ausência do tratamento adequado irá agravar ainda mais o seu estado de saúde.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a internação de Márcia Cristina Pereira da Cruz em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem três orçamentos.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado